Tribunal: STF
Processo: ARE 1359043
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “Ação ordinária – Autor, escrivão de polícia, que alega ter trabalhado em delegacias de classe superior a sua – Diferença de remuneração devida – LC nº 207/1979 que não revogou o art. 6º do Decreto-lei nº 141/1969 – Precedentes do E. TJSP – Sentença que julgou procedente a demanda para condenar a ré ao pagamento do valor referente às diferenças remuneratórias, com os respectivos reflexos, com juros e correção nos moldes do Tema 810 do STF– Manutenção da sentença pelos próprios fundamento.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 37, X e XIII; 39, §1º, I, II e III; 61,I, "a"; 93, IX; 124; 144, IV, § 7º; e 169, §1º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “O pedido é procedente, vejamos.



    Primeiramente, tenho que arguição da ré quanto a não recepção do Decreto-Lei n.141/69, pela legislação posterior, não prevalece. (...)



    De fato, é certo que a Lei Complementar Estadual nº 207/1979 instituiu a Lei Orgânica da Policia do Estado de São Paulo, em substituição às legislações anteriores, porém, não é porque tal lei complementar não previu expressamente o direito ao recebimento de diferença remuneratória, pelo exercício da função de escrivão em Delegacia de Polícia de classe distinta, que a norma anterior foi revogada. Na verdade, o artigo 135 da referida Lei Complementar expressamente prevê a aplicação da lei anterior:



    Veja: “Art. 135 - Aplicam-se aos funcionários policiais civis, no que não conflitar com esta lei complementar as disposições da Lei nº 199, de 1º de dezembro de 1948, do Decreto-lei nº 141, de 24 de julho de 1969, da Lei Complementar no 180, de 12 de maio de 1978, bem como o regime de mensal, instituído pela Lei nº 4.832, de 4 de setembro de 1958, com alterações posteriores”



    Nesta esteira, embora o artigo 33 da Lei Complementar nº 207/1979 não faça menção à função de escrivão, quando disciplina a percepção da diferença entre os vencimentos correspondentes ao cargo do servidor e os do cargo de classe imediatamente superior, quando em exercício o servidor em unidade ou serviço de categoria superior, regulamentando apenas a chefia de serviços ou unidades policiais por delegados, que tanto significa que os escrivães não tenham o mesmo direito, e isso, justamente, por força da aplicação do Decreto-lei nº 141/69, cuja observância é de rigor, por força do artigo 135 da Lei Complementar em análise.



    Note-se, ainda, que não se trata de equiparação de funções por decisão judicial e nem de aumento ou criação de remuneração por decisão judicial, mas tão somente de pagamento de diferença de remuneração por função efetivamente exercida, embasada em permissivo legal, de modo que não há ofensa aos princípios da legalidade e nem da separação de poderes, havendo, na verdade, reparação indenizatória, decorrente de desvio de função, não havendo ofensa à Súmula Vinculante 37 do STF. Neste diapasão:



    (...)



    Nesse passo, no caso concreto, diante do que consta dos holerites juntados aos autos a fls.08/57, é incontroverso o fato de que o autor, Escrivão de Polícia de 3ª Classe, foi designado a exercer suas funções em delegacias de classes hierárquicas superiores(fls.79/83), nos períodos mencionados na inicial (fls.08/12)Departamento de Polícia Judiciária São Paulo Interior - DEINTER 2- Campinas, Classe Especial, no período de 01/17a 05/17; fls.13/17 -Delegacia Seccional de Policia de Campinas - Classe Especial, no período de 06/17 a 10/17; fls.18/48 Delegacia de Policia Mogi Mirim 2ª classe, no período de 11/17 a 04/20); quando então o autor passou para a classe compatível com a delegacia em que permaneceu lotado. Assim, uma vez que foi lotado em Unidade Policial que não correspondia à sua classe, imperativo reconhecer que o autor faz jus à diferença remuneratória entre o cargo de Escrivão de Polícia 3ª Classe e 2ª e Classe Especial, nos períodos antes mencionados, sendo que recusar o direito ora discutido implicaria no enriquecimento ilícito da Fazenda Pública Estadual.



    Logo, é de rigor o reconhecimento de que o autor faz jus à percepção das diferenças almejadas, pelo exercício de suas funções em delegacias de nível hierárquico superior à sua, nos termos da fundamentação.”



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente